Tribunal: TJDFT
Processo: 0703455-28.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE E TIPICIDADE CONDUTA. SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIA RELEVO EM CRIMES PRATICADOS NO AMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Não há falar em omissão se cada um dos eventos narrados na denúncia recebeu análise minuciosa, que avançou sobre os elementos de prova correspondentes e garantiu o confronto, de modo claro e coerente, entre a peça acusatória e as teses defensivas.

3. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.

4. Recurso conhecido e desprovido.